Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTERESSE DE AGIR. CARACATERIZAÇÃO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ACIDENTE. VEÍCULO AUTOMOTOR. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. DONO DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. SÚMULA 257, STJ. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de cobrança de seguro obrigatório na qual a autora pediu a condenação da requerida ao pagamento indenização do seguro DPVAT. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a demandada ao pagamento de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à indenização devida pelo acidente de trânsito sofrido, bem como o ressarcimento das despesas médicas e gastos suplementares para tratamento em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), tudo com juros de mora a partir da citação, em 04/02/2021, e a correção monetária, pelo INPC, desde o evento danoso, 05/04/2019. 1.2. Nas razões do recurso, o recorrente pede a reforma da sentença para que seja extinta sem julgamento de mérito ante a falta de interesse de agir, considerando a ausência de prévio requerimento administrativo. Subsidiariamente, requer a improcedência da ação alegando que a demandante estava inadimplente com o prêmio do Seguro DPVAT durante todo o ano civil de 2019. Pugna que seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento das despesas médicas, argumentando que não haveria comprovação da existência de nexo causal ente o sinistro noticiado e as supostas despesas com medicamento. Por fim, pede que a taxa de juros seja fixada em 1% ao mês desde a citação; que a correção monetária referente ao pedido de invalidez permanente incida a partir da data do ajuizamento da demanda; bem como que o termo inicial da correção monetária para reembolso de despesas médicas deve ser considerada a data do dispêndio das despesas.

2. O exaurimento da via administrativa é desnecessário. 2.1. Mostra-se cabível ao segurado postular seu direito via ação judicial, sem necessidade de prévio pedido administrativo, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, CF/88. 2.2. Jurisprudência: “(...) Não há a necessidade de acionamento, tampouco esgotamento, das vias administrativas antes de se buscar, por meio do Poder Judiciário, o recebimento do seguro obrigatório DPVAT. (...)” (5a Turma Cível, APC 20160810066654, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 10/04/2018). 4.3. “(...) Não há que se falar na ausência de interesse de agir em face da falta de pedido prévio administrativo. 1. 2. Cabível ao segurado postular seu direito via ação judicial, sem que haja o pedido administrativo, com observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição com fulcro no art. 5o, incisos XXXIV, alínea a e XXXV. (...)” (7a Turma Cível, 00019586920168070008, rela. Desa. Gislene Pinheiro, PJe 26/02/2018).

3. O seguro DPVAT tem por objetivo indenizar as vítimas de acidentes quanto aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. 3.1. Constitui pagamento obrigatório definido pela Lei no 6.194/74 e confiado às empresas seguradoras conveniadas, as quais respondem objetivamente, cabendo ao segurado/vítima tão somente a prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, conforme dispõe art. 5o do referido normativo. 3.2. A matéria se encontra sumulada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 257) e não comporta maiores digressões, não podendo ser acolhida a interpretação que a parte pretende conferir ao verbete. 3.3. O próprio STJ já se manifestou no sentido de que o fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. 3.4. Precedente: “(...) Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05/11/2019).

4. O artigo 3, c, III, da Lei 6194/ prevê o pagamento de indenização de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) como reembolso à vítima no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. 4.1. O nexo de causalidade entre o acidente e os danos materiais foram demonstrados mediante a apresentação dos receituários e notas fiscais que demonstram a necessidade de gastos com medicamentos e equipamentos como muletas, comadres, materiais para curativo, além de serviço de fisioterapia. 4.2. Jurisprudência: “(...) Segundo o inc. III do art. 3o, o reembolso à vítima é de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. 4. Por força do art. 373, inc. I, do NCPC, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito que, no caso, correspondem à comprovação das despesas médicas decorrentes do acidente.”. (20160110056536APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 23/6/2017).

5. O valor da indenização do seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente desde a data do acidente (5/4/2019) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação (4/2/2021). 5.1. Ao interpretar o art. 5o, § 7o, da Lei 6.194/74, o STJ firmou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a correção monetária flui do evento danoso. 5.2. Em setembro de 2016, esse entendimento foi convertido, pela Segunda Seção do STJ, na Súmula 580. 5.3. Esta 2a Turma Cível, aliás, já teve oportunidade de decidir que “o ‘evento danoso’ a que se refere tal súmula 580 é a data do sinistro, não o dia em que foi negado administrativamente o pedido de cobertura do acidente.” (20160111263067APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/08/2017).

6. Honorários recursais majorados para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

7. Recurso improvido.